Tribunal: TJES
Processo: 5005329-25.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005329-25.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE RIBEIRO PIMENTEL e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e por JORGE RIBEIRO PIMENTEL contra sentença que, em ação ordinária, declarou a quitação do valor de R$ 3.797,80 disponibilizado ao autor, extinguiu o débito relativo ao cartão de crédito consignado e determinou o seu cancelamento, condenando o banco à restituição simples dos valores pagos acima do crédito liberado e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O banco alegou prescrição, decadência, validade do contrato e inexistência de dano moral. O autor, em recurso adesivo, pleiteou majoração da indenização moral para, no mínimo, R$ 8.000,00 e restituição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição ou decadência na pretensão de declaração de nulidade do contrato e repetição de indébito; (ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado, sob aparência de empréstimo consignado, viola o dever de informação e configura vício de consentimento; (iii) determinar a extensão das condenações por restituição de valores e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às pretensões de repetição de indébito e reparação de danos por descontos indevidos em razão de fraude ou falha do serviço bancário é o quinquenal do art. 27 do CDC, contado da última parcela descontada, afastando-se a alegação de prescrição decenal ou decadência.

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado caracteriza falha no dever de informação (arts. 6º, III, e 46, do CDC), vício de consentimento e afronta à boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), não tendo comprovado fato excludente de sua responsabilidade.

A restituição do indébito deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), independentemente de má-fé, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Os danos morais são devidos diante da situação de vulnerabilidade do consumidor, do caráter abusivo da contratação e da perpetuação da dívida, sendo razoável a manutenção do quantum fixado em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, às ações de repetição de indébito e indenização por danos decorrentes de descontos indevidos em contratos de cartão de crédito consignado.

A ausência de informação clara acerca da natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e nulidade da contratação.

A restituição em dobro do indébito é devida sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

A contratação abusiva de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado enseja dano moral indenizável, devendo o valor ser fixado de forma proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC/2002, arts. 421, 422 e 927; CDC, arts. 6º, III, 14, 27, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.008.501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.906.927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.02.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, j. 20.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor, bem como conhecer e negar provimento ao apelo do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005329-25.2024.8.08.0047

APTE/
APDO
: JORGE RIBEIRO PIMENTEL

APDO/
APTE
:
BANCO BMG SA

JU
IZ
: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face de sentença proferida em AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada por
JORGE RIBEIRO PIMENTEL

contra BANCO BMG SA, cujo
decisum

acolheu em parte os pedidos exordiais para declarar
“
a quitação do montante de R$ 3.797,80 (três mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente ao contrato tratado nestes autos, e o cancelamento do cartão de crédito consignado”,
além de condenar
“
a requerida a: i) a restituir à parte autora o valor pago por ela, que superar o montante creditado na sua conta bancária (R$ 3.797,80), a ser apurado em fase de liquidação de sentença”,
bem como ao
“
pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

BANCO BMG SA,
em sua razões, a
lega, em suma, prescrição e decadência, além da validade da contratação, a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e a legitimidade dos descontos, pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais.

Adesivamente,
JORGE RIBEIRO PIMENTEL

persegue
a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais para um valor não inferior a R$ 8.000,00,
bem como para d
eterminar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Prefacialmente, é cediço que “
Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários,
salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial,
o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Especificadamente no que pertine à hipótese
, dispõe o artigo 27, do CDC, que “
Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo,

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

M
ister salientar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Tal particularidade ganha especial contorno no caso dos autos na medida em que “
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Confira-se, também: AgInt no AREsp n. 2.285.762/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.479.916/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020; AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019; etc.

Noutras palavras,
“
a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
”, de tal modo que “
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que
o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
” (
STJ
; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Destarte, extrai-se da causa de pedir vertida na exordial tratar-se a hipótese de pretensão
de declaração de inexistência de relação jurídica e
indenizatória alicerçada no artigo 42, parágrafo único, do CDC, cumulada com a reparação por supostos danos morais, proporcionados em virtude de contratação fraudulenta, fruto de defeito na prestação do serviço, circunstância que impõe a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.

Consequentemente, por
tratar-se de
cartão de crédito com margem consignável,
modalidade contratual cujas prestações são
de trato sucessivo
,
deverá a
prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato,
a qual po
r
sequer ter ocorrido,
acarreta na
rejeição da
prescrição
arguida no apelo

pois, repise-se, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos renova-se mensalmente
.

M
elhor sorte não assiste à instituição bancária ao pugnar pela decadência da pretensão autoral,
pois “
É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante
”
(TJES; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0020285-52.2018.8.08.0012; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 25/Jan/2023)
, cujo transcurso, conforme já averiguado
alhures
, não transcorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL DECADÊNCIA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Incabível a decadência quanto ao direito do consumidor postular a declaração de nulidade ou inexistência de empréstimo bancário mediante fraude.
2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/AC. Apelação Cível nº0700926-56.2016.8.01.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Regina Ferrari. Data de Julgamento: 26/03/2019. Data de Publicação: 04/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL DE CONTAGEM ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA APELO DESPROVIDO.
Não há incidência da decadência do direito de reclamar por vício aparente em produto ou serviço durável ou não durável, nos moldes do art. 26, do CDC, ou mesmo do art. 178, do CC, já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em ilícito praticada por agentes financeiros ao efetuar lançamento de débito em benefício previdenciário, cabendo, assim, a aplicação do art. 27, do CDC.
Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo consignado, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27, do CDC. Considerando o que restou decidido no IRDR de n. 0801506- 97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial da prescrição corre da última parcela descontada do contrato. (TJ/MS. Apelação Cível nº 0802139-14.2018.8.12.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Marcos José de Brito Rodrigues. Data de Julgamento: 18/10/2019. Data da Publicação: 22/10/2019).

Ultrapassadas tais questões, d
ispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
o

autor
,
idos
o
e hipossuficiente,
aposentado

perante o INSS,
junto ao qual aufere
renda
mensal próxima
a

dois
salário
s
-mínimo
s
,
mediante a alegação de que,
embora tenha procurado a fornecedora visando a contratação de um
empréstimo consignado
convencional
,
foi surpresad
o

ao,
posteriormente,
notar
no extrato de seu benefício descontos pertinentes à
contratação de
um contrato d
e
cartão de crédito
com reserva de margem consignável
(RMC)
.

D
estacou que as informações prestadas
pelo fornecedor
foram viciadas, uma vez que o
demandado
realizou operação completamente diversa daquela que
o
consumidor
pretendia contratar, haja vista
a ausência de
informação clara quanto à RMC,
razão pela qual pugnou pela declaração de
inexistência do débito decorrente
d
e tal contratação
,

além da repetição do indébito
.

N
ote-se, portanto, ter sido a demanda proposta pela parte mediante a alegação de que,
muito
embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado, não lhe
teria sido
dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, o que resultou na equivocada contratação de cartão de crédito consignado.

Em síntese, assevera ter sido induzid
o
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
a
colocou em grande dificuldade financeira, sobretudo porque os descontos efetuados em seu
benefício
não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

Dito isso,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor,
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira
e sua condição de idoso
,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
tenho que, após e
xaminada
s as circunstâncias fáticas e
a documentação apresentada pelas partes, em especial
as faturas apresentadas
como forma de justificar as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário do consumidor,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe fora dada clareza,
pelo preposto da
instituição financeira em questão
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou o demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Neste viés, constato que, para além de não ter objetivado
a contratação de um cartão de crédito consignável,
fora
induzid
o
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional, situação
que
o
colocou em grande dificuldade financeira
,
fruto do descumprimento
, pelo fornecedor, de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Noutras palavras, c
onquanto tenha sido comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em
06.12.2022
).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, a teor das faturas juntadas aos autos, não há registro de quaisquer compras
realizadas
pelo consumidor
com o cartão
em debate
,
desde o período da contratação, até o ajuizam
e
nto da demanda,
mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto
em folha
, do valor mínimo, constatação que reforça a
conclusão
segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado, contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Aludido cenário
indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o
autora

e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a
perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.
2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.
3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade.
4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Terceira Câmara C
í
vel, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, Julgado em 20/01/2021).

Justamente por isso, “
A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003292-36.2024.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2025)

Somado ao exposto, há a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil que regulamenta, em seu artigo 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, a saber:

Art
igo
13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Mediante análise das faturas
colacionadas aos autos
, no entanto, conclui-se que o valor indicado como devido não tinha nenhuma das discriminações supracitadas, não sendo possível ao consumidor sequer saber que se tratava de juros e não de amortização os pagamentos que efetuava mediante desconto sobre
o seu benefício
.

V
ale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse
e.
Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor
3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

F
irme nestas constatações,
com razão a demandante ao vindicar a declaração de nulidade d
o Contrato
firmado
,
ante o descumprimento, pelo fornecedor, d
o dever de informação que lhe incumbia, dando ensejo, consequentemente,
à
declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Nesse passo,
evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contrataç
ão
, tenho pela comprovação de que o ajuste fo
i
realizado sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar
a
consumidora pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário (
ou a sua continuidade
), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”,
conforme mencionado
pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto de contratação na qual foi
enganado
pelos prepostos do fornecedor
,
correndo o risco de ser executado e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
4
.
0
00
,00
(
quatro

mil
reais
)
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento
ao recurso
da instituição financeira, ao passo que
conheço e dou parcial provimento ao apelo
adesivo
d
o
autor
para
reformar
em parte
a sentença e
determinar a restituição
em dobro
dos valores descontados
no benefício d
o

consumidor
que superarem o montante creditado
em seu favor
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar parcial provimento ao recurso do autor.